Tribunal: TJPA
Processo: 0802592-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802592-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS LEITE SILVA

AGRAVADO: MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE - DECISUM QUE MERECE SER REFORMADO – LIMINAR REVOGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-In casu, o recorrente, firmou contrato de comodato com o Senhor Vinícius Peixoto desde 2014, com prazo de vigência de 15 (quinze) anos, e embora o agravado tenha apresentado outro contrato de comodato firmado com o ora recorrente em 2019, existem elementos, como o Boletim de Ocorrência nº. 176/2021 (ID Nº. 4822217) que põe em dúvida a posse do recorrido e até mesmo o contrato por ele apresentado, havendo indícios de que o mesmo, na verdade, atua como preposto da empresa MV GESTAO E CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS, cujo seu sócio majoritário é Senhor Vinícius Peixoto, real comodatário da área rural em questão.

2-Ademais, como bem demonstrado pelo agravante, o referido contrato de comodato com o Senhor Vinícius Peixoto, fora rescindido, tendo o agravante, conforme se observa do documento de ID nº. 4822216, se reintegrado no imóvel em litígio na data de 11/02/2021, de forma pacífica, inclusive com a colaboração do ex-comodatário, demonstrando assim, que detém a posse mansa e pacífica da referida área rural.

3-O fato é que, diante da farta documentação juntada aos autos, há indícios de que o autor, ora agravado, não possui os requisitos ensejadores para liminar possessória, ou ao menos, há razoável dúvida do seu pretenso direito de ser mantido na posse.

4-Não cabe a esta Relatora, nos autos do presente recurso, se manifestar sobre a restituição/reintegração do requerido, ora agravante, na posse do imóvel em litígio, imperioso ressaltar que tal matéria não fora objeto de análise a quando do deferimento de efeito suspensivo, nos presentes autos, inclusive, tal pleito não é objeto sequer do próprio mérito deste recurso, pelo simples fato de estarmos diante de lide que versa sobre pedido de manutenção de posse, sendo necessário também esclarecer que o recurso de Agravo de Instrumento possui via estreita, devendo sua análise cingir-se apenas em relação à decisão impugnada.

5-Por fim, como bem ressaltado na decisão (ID Nº. ID Nº. 5008884), não cabe a esta Relatora se manifestar sobre o pedido do ora agravado de permissão para realização da colheita do cultivo de arroz, isto porque, além de não ter sido objeto da decisão agravada, tal matéria deve ser levada à apreciação do Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância, a fim de que o referido Juízo Primevo, com base nas provas juntadas e em outras, que se fizerem necessárias a produzir, possa formar seu convencimento acerca da viabilidade do pedido, podendo, inclusive, determinar a realização de perícia para fins de verificação do cultivo de arroz alegado, diligência esta que não pode ser realizada em sede de Agravo de Instrumento, por ser, como dito acima, via estreita que também não comporta dilação probatória.

6- Assim, restando ausentes os requisitos ensejadores para concessão da liminar possessória e, buscando-se evitar risco de lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, até mesmo para que, perante o Juízo de 1º grau, se esclareça quem detém a melhor posse do imóvel em litígio, imperioso se faz reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida.

7-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante

CARLOS LEITE SILVA

e agravado

MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
CARLOS LEITE SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE

(Proc. nº. 0800874-33.2021.8.14.0039)
, deferiu o pedido liminar para manter na posse do bem em litígio, o autor da ação, ora recorrido, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo como agravado
MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES.

Alega o agravante ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel em litígio, denominado Fazenda Alvorada,
localizada na PA 256, ramal da mineradora PPSA, Zona Rural, Ipixuna do Pará/Pa, salientando que, no dia
01/07/2014, formalizou juntamente com o sr. Vinícius Ferreira Peixoto, Contrato de Comodato da área em questão, devidamente registrado no Cartório do 1° Ofício de Notas e Registro de Imóveis de São Miguel do Guamá/Pa, para plantio de grãos, criação de bovinos de leite e corte, silvicultura e piscicultura, por prazo de 15 (quinze) anos.

Aduz que, posteriormente, formalizou juntamente com o ora agravado, Sr. Marcos Guilherme Rodrigues Borges, contrato de gaveta, na modalidade de comodato, na área denominada Fazenda Alvorada para plantio de grãos (soja e milho), criação de bovinos de corte, por prazo de 10 (dez) anos, salientando que o referido contrato fora juntado aos autos como comprovação de posse do recorrido.

Ressalta que tal contrato somente foi realizado com o consentimento do senhor Vinícius Ferreira Peixoto na intenção de que o agravado, tido como operador financeiro rural do real comodatário, pudesse levantar créditos rurais junto as instituições bancárias e possivelmente não envolver diretamente o referido comodatário.

Sustenta que o referido contrato não possui efeitos jurídicos legais, tendo em vista que já existia um outro, assinado em 01/07/2014, entre o agravante e o Senhor Vinícius Peixoto, formalizando o contrato de comodato da área em litígio.

Esclarece que em janeiro de 2020, firmou com o Senhor Vinícius Peixoto o distrato do comodato, tendo ficado acertado no referido instrumento que a desocupação ocorreria em 30/12/2020, sendo que no dia 29/12/2020, o comodatário recebeu regularmente a notificação extrajudicial para desocupação da área rural e, após as devidas comunicações da extinção do contrato de comodato, o agravante retomou na data de 11/02/2021 a posse da Fazenda Alvorada.

Salienta que após a retomada da posse, no dia 18/02/2021 o ora agravado, na qualidade de funcionário da empresa MV GESTÃO E CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS LTDA, cujo o sócio majoritário é o senhor Vinícius Peixoto, registrou Boletim de Ocorrência nº. 00176/2021.100436-0, relatando que a empresa comprou a Fazenda Alvorada, assumindo suas dívidas, informando ainda que o agravante compareceu na área em questão e ocupou a referida Fazenda, tendo solicitado o notificante que o ora recorrente saísse da propriedade.

Aduz que no dia 05/03/2021, o ora agravado registrou um novo boletim de ocorrência BOP nº. 00176/2021.100575-3, informando que desde meados de 2014 possui contrato de comodato vigente da Fazenda Alvorada - sendo que o tal contrato de comodato juntado aos autos é datado no ano de 2019 - e que jamais foi comunicado legalmente sobre a interrupção do mesmo, bem como a fazenda havia sido invadida de forma criminosa e que estava sendo impedido de vender as novilhas de sua propriedade.

Ressalta que as informações apresentadas em boletim de ocorrência BOP nº. 00176/2021.100575-3 foram totalmente contraditórias com o narrado em BOP nº. 00176/2021.100436-0, salientando ainda que entre eles só existe o lapso temporal de 14 (quatorze) dias, tendo afirmado que por tal razão a autoridade policial determinou o arquivamento.

Alega que, no caso em questão, os fatos que ensejaram a rescisão contratual foram utilização do imóvel em flagrante descompasso com a finalidade que lhe empresta o contrato de comodato, salientando que a posse do imóvel rural já não é de direito do comodatário desde a data de 3/12/2020.

Ressalta que o agravado, na pessoa de mero funcionário do comodatário, conforme o mesmo aduz em boletim de ocorrência prestado, não comprovou a verdadeira posse, tampouco a turbação exercida pelo agravante, afirmando ainda não ter restado demonstrado que o ora recorrente tem impedido o exercício de posse do recorrido, seja por meio de coação ou ameaça, tampouco violência física, tendo, inclusive, os boletins de ocorrência registrados pelo agravado, sido arquivados por atipicidade.

Sustenta que fora esbulhado da posse com abuso de confiança, considerando que no dia 01/01/2021, o comodatário e o agravado foram devidamente constituídos em mora, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel e, não o fazendo, praticaram esbulho, vez que sua posse, antes justa, passou a ser injusta pelo vício da precariedade.

Ressalta que o Agravado, em conluio com o comodatário, age com total má-fé, alterando a verdade dos fatos, com a intenção de ludibriar o juízo e prejudicar o agravante, devendo também ser condenado em litigância de má-fé.

Por fim, salienta restar claro e evidente que o agravado apresenta informações falsas em juízo com o claro objetivo de levar o juízo ao erro, bem como permanecer praticando os crimes relatados na ação penal nº. 5010476- 42.2020.4.02.5101, qual corre na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, onde as investigações apontam indícios do cometimento de crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa, cujo na mesma ação penal foi determinada a Busca e apreensão de todos os bens relacionados ao agravado, Vinícius Peixoto e MV GESTAO E CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS, entre outros.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que o agravante seja mantido na posse do imóvel até decisão de mérito da ação possessória.

Em decisão preliminar (ID Nº. 4843016), foi deferido tutela de urgência,
no sentido de tão somente sustar os efeitos da decisão agravada, a fim de suspender a ordem liminar possessória, até o pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado.

A parte agravada opôs embargos de declaração (ID Nº. 4903049) contra tal decisum e, posteriormente, pedido denominado “cautelar inominada” (ID Nº. 4907535), bem como pedido de reconsideração (ID Nº. 4910681).

Foram apresentadas as contrarrazões aos embargos de declaração (ID Nº. 4952112).

Em decisão interlocutória (ID Nº. 5008884), esta Relatora negou, monocraticamente, provimento aos declaratórios opostos, por não vislumbrar qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em relação aos demais pedidos, tais pleitos foram regularmente indeferidos por restarem prejudicados em razão da decisão prolatada nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº. 0803017-15.2021.8.14.0000.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5340781).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 6991238).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

Convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão à decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu o pedido liminar para manter na posse do bem em litígio, o autor da ação, ora recorrido, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, senão vejamos:

De acordo com o art. 561 do CPC, é dever do autor instruir a petição inicial com provas (I) da sua posse; (II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (III) da data da turbação e do esbulho e; (IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ademais, sabe-se que as ações possessórias configuram instrumentos aptos a defender a posse de quaisquer danos. Pela importância desse fenômeno, o legislador entendeu por bem conferir à elas rito especial quando a agressão à posse for datada dentro de 1 (um) ano e dia do ajuizamento da ação.

No que se refere aos requisitos da liminar propriamente dita, observa-se que no presente caso, o ora agravante se desincumbiu de demonstrar ao menos indícios de turbação ou mesmo esbulho ao seu terreno.

Nesse sentido, considerando a juntada dos documentos (ID Nº. 4821961/4821963/4821964/4822216/4822217/4822219/482220/4822221/4822235) restou demonstrado indícios de que o ora recorrente, na verdade, é quem detém a propriedade e a posse do imóvel em litígio.

In casu, o recorrente, firmou contrato de comodato com o Senhor Vinícius Peixoto desde 2014, com prazo de vigência de 15 (quinze) anos, e embora o agravado tenha apresentado outro contrato de comodato firmado com o ora recorrente em 2019, existem elementos, como o Boletim de Ocorrência nº. 176/2021 (ID Nº. 4822217) que põe em dúvida a posse do recorrido e até mesmo o contrato por ele apresentado, havendo indícios de que o mesmo, na verdade, atua como preposto da empresa MV GESTAO E CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS, cujo seu sócio majoritário é Senhor Vinícius Peixoto, real comodatário da área rural em questão.

Ademais, como bem demonstrado pelo agravante, o referido contrato de comodato com o Senhor Vinícius Peixoto, fora rescindido, tendo o agravante, conforme se observa do documento de ID nº. 4822216, se reintegrado no imóvel em litígio na data de 11/02/2021, de forma pacífica, inclusive com a colaboração do ex-comodatário, demonstrando assim, que detém a posse mansa e pacífica da referida área rural.

O fato é que, diante da farta documentação juntada aos autos, há indícios de que o autor, ora agravado, não possui os requisitos ensejadores para liminar possessória, ou ao menos, há razoável dúvida do seu pretenso direito de ser mantido na posse.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria :

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE NOVA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez ausente a comprovação de posse nova, a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar de manutenção de posse é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000191475607001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO POSSÍVEL ESBULHO. POSSE NOVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 561 do NCPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao postulante comprovar a posse do bem, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, e a perda da posse. Restando comprometido a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, na medida em que não é possível aferir a data certa da alegada turbação, comprometida está a fixação da data exata para a comprovação da posse de força nova para o deferimento de liminar de reintegração de posse.
(Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0016228-45.2017.8.05.0000, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 09/11/2017 ) (TJ-BA - AI: 00162284520178050000, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. NÃO DEMONSTRADOS. DOCUMENTOS QUE CONSISTEM EM TÍTULOS. NÃO FUNDAMENTAM AÇÃO POSSESSÓRIA. JUÍZO POSSESSÓRIO, NÃO PETITÓRIO. NÃO COMPROVADA A POSSE NOVA. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO EXPEDIDO EM 2015. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 17ª C. Cível - 0040530-98.2018.8.16.0000 - Castro - Rel.: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira - J. 21.02.2019)

A lide está cheia de inconsistências e somente poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual.
Os autos principais versam sobre manutenção de posse, em que o autor, ora agravado, afirma que detém a posse do imóvel em litígio, pugnando pela sua manutenção. Já o requerido, ora agravante, afirma, no recurso de Agravo de Instrumento nº. 0802592-85.2021.8.14.0000 que o autor da ação, ora recorrente, jamais esteve na posse do bem e que, devido a rescisão de Contrato de Comodato com o Senhor Vinícius Peixoto, o requerente/recorrido havia sido reintegrado no imóvel em questão, na data de 11/02/2021, de forma pacífica, inclusive, com a colaboração do ex-comodatário.

Não cabe a esta Relatora, nos autos do presente recurso, se manifestar sobre a restituição/reintegração do requerido, ora agravante, na posse do imóvel em litígio, imperioso ressaltar que tal matéria não fora objeto de análise a quando do deferimento de efeito suspensivo, nos presentes autos, inclusive, tal pleito não é objeto sequer do próprio mérito deste recurso,
pelo simples fato de estarmos diante de lide que versa sobre pedido de manutenção de posse, sendo necessário também esclarecer que o recurso de Agravo de Instrumento possui via estreita, devendo sua análise cingir-se apenas em relação à decisão impugnada.

Por fim, como bem ressaltado na decisão (ID Nº. ID Nº. 5008884), não cabe a esta Relatora se manifestar sobre o pedido do ora agravado de permissão para realização da colheita do cultivo de arroz, isto porque, além de não ter sido objeto da decisão agravada, tal matéria deve ser levada à apreciação do Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância, a fim de que o referido Juízo Primevo, com base nas provas juntadas e em outras, que se fizerem necessárias a produzir, possa formar seu convencimento acerca da viabilidade do pedido, podendo, inclusive, determinar a realização de perícia para fins de verificação do cultivo de arroz alegado, diligência esta que não pode ser realizada em sede de Agravo de Instrumento, por ser, como dito acima, via estreita que também não comporta dilação probatória.

A lide, conforme se depreende, possui contornos que precisam ser esclarecidos e, considerando que o Juízo de 1º grau é que tem melhores condições de analisar a melhor posse do bem em litígio, e afim de se evitar
risco de lesão grave e de difícil reparação,
necessário se faz que aquele Juízo se utilize dos meios necessários para elucidar o quanto antes a questão.

Assim, restando ausentes os requisitos ensejadores para concessão da liminar possessória e, buscando-se evitar risco de lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, até mesmo para que, perante o Juízo de 1º grau, se esclareça quem detém a melhor posse do imóvel em litígio, imperioso se faz reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, revogando a liminar possessória de manutenção de posse, em razão da ausência dos requisitos ensejadores previstos no art. 561 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 05/04/2022